Tribunal: TJES
Processo: 5004506-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004506-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: AIRTON PIOVANELLI JUNIOR
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004506-37.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: AIRTON PIOVANELLI JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogados do(a) AGRAVADO: GENESIO MOFATI VICENTE - ES8031-A, NAIARA BENEVENUTE - ES26361-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão (fls. 10/12 do evento 913249) proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Muqui, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravado
AIRTON PIOVANELLI JUNIOR
, deferiu o pedido de tutela de urgência “
para determinar
que a requerida proceda à ligação do padrão de energia na residência do requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 913242, a agravante aduz, em breve síntese, que: I) “
o agravado possui uma propriedade em uma área de preservação ambiental, razão pela qual a concessionária de energia elétrica necessita de autorização dos órgãos ambientais, nesse caso o IEMA, para atender aos pedidos de ligação
” (fl. 04); II) “
pouco
acrescenta
a lide o fato de outras unidades consumidoras terem fornecimento de energia elétrica, porquanto além de caso ter sua análise realizada de maneira individual, a concessionária de energia apenas cumpriu o determinado pelo órgão responsável
” (fl. 04); III) “
possui o maior interesse em atender o maior número de instalações possíveis, eis que seu lucro advém exatamente da exploração dessa atividade, no entanto, tal serviço encontra limites impostos pela lei, sendo a questão ambiental um dos mais relevantes
” (fl. 04); IV) “
a concessionária só realiza a ligação caso o órgão ambiental permita, sob pena de sofrer severas sanções por desrespeitar a Res. 414/2010, assim como as legislações ambientais, notadamente a Res. 428/2010 do CONAMA
” (fl. 05); V) “
o prosseguimento do feito com o deferimento de atos de execução da absurda astreinte fixada, resultará em graves e irreparáveis prejuízos à agravante, propiciando o enriquecimento sem causa do agravado
” (fl. 07); VI)
“
jamais teria
se
negado a atender o pedido formulado pelo agravado se não fosse a questão ambiental que verdadeiramente cria um impedimento, eis que o órgão ambiental não aprovou a ligação de energia elétrica”
(fl. 08); VII)
“
há a questão da reversibilidade da medida liminar pleiteada, que uma vez implementada, poderá ser aplicada multas de alta monta à agravante em virtude do desrespeito as normas ambientais e a decisão proferida pelo IEMA
” (fl. 08).

No evento 916305 consta decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação desta egrégia Segunda Câmara Cível.

No evento 1529855 proferi despacho oportunizando a intimação da parte agravada através do Diário Eletrônico da Justiça (e-diário).

Contrarrazões apresentadas no evento 1692649, em que o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão (fls. 10/12 do evento 913249) proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Muqui, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravado
AIRTON PIOVANELLI JUNIOR
, deferiu o pedido de tutela de urgência “
para determinar
que a requerida proceda à ligação do padrão de energia na residência do requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 913242, a agravante aduz, em breve síntese, que: I) “
o agravado possui uma propriedade em uma área de preservação ambiental, razão pela qual a concessionária de energia elétrica necessita de autorização dos órgãos ambientais, nesse caso o IEMA, para atender aos pedidos de ligação
” (fl. 04); II) “
pouco
acrescenta
a lide o fato de outras unidades consumidoras terem fornecimento de energia elétrica, porquanto além de caso ter sua análise realizada de maneira individual, a concessionária de energia apenas cumpriu o determinado pelo órgão responsável
” (fl. 04); III) “
possui o maior interesse em atender o maior número de instalações possíveis, eis que seu lucro advém exatamente da exploração dessa atividade, no entanto, tal serviço encontra limites impostos pela lei, sendo a questão ambiental um dos mais relevantes
” (fl. 04); IV) “
a concessionária só realiza a ligação caso o órgão ambiental permita, sob pena de sofrer severas sanções por desrespeitar a Res. 414/2010, assim como as legislações ambientais, notadamente a Res. 428/2010 do CONAMA
” (fl. 05); V) “
o prosseguimento do feito com o deferimento de atos de execução da absurda astreinte fixada, resultará em graves e irreparáveis prejuízos à agravante, propiciando o enriquecimento sem causa do agravado
” (fl. 07); VI)
“
jamais teria
se
negado a atender o pedido formulado pelo agravado se não fosse a questão ambiental que verdadeiramente cria um impedimento, eis que o órgão ambiental não aprovou a ligação de energia elétrica”
(fl. 08); VII)
“
há a questão da reversibilidade da medida liminar pleiteada, que uma vez implementada, poderá ser aplicada multas de alta monta à agravante em virtude do desrespeito as normas ambientais e a decisão proferida pelo IEMA
” (fl. 08).

Rememoro que o recorrido ajuizou a ação originária argumentando que a agravante negou seu pedido de ligação de energia porque “
a
unidade consumidora está inserida em zona de amortecimento no Monumento
Natural
Serra das Torres e que há necessidade de que o referido projeto seja analisado e aprovado pelo IEMA”
(fl. 04 do evento 913248).

Nota-se, a agravante cumpriu com sua obrigação de cientificar o interessado na instalação de fornecimento inicial de energia elétrica sobre a eventual necessidade de apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede esteja localizada em área de proteção ambiental, senão vejamos o que estabelece a Resolução Normativa nº 414/ANEEL:

Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: [...]

II – necessidade eventual de: [...]

d) apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede sob a responsabilidade do interessado, incluindo as obras de antecipação de que trata o art. 37, ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros. [...]

No entanto, conforme reconhece o recorrido na peça de ingresso, ao entrar em contato com o IEMA, este foi informado do indeferimento do pedido, pelo motivo de o imóvel estar localizado na zona de amortecimento no Monumento Natural Serra das Torres.

Zona de amortecimento é, de acordo com o inciso XVIII do artigo 2º da Lei nº 9.985/00, o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. O artigo 46 do mesmo diploma legislativo dispõe o seguinte:

Art. 46. A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-estrutura urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos
depende de prévia aprovação do órgão responsável
por sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras exigências legais.

Parágrafo único.
Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades do Grupo de Proteção Integral
1
, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos limites dessas unidades e ainda não indenizadas.

Nesse sentido, à fl. 02 do evento 913250 consta o Ofício nº 230/2019 – CGEUC/GRN/DT/IEMA em que o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA reconheceu “
que a área pretendida para instalação da rede elétrica está inserida na
zona de amortecimento no Monumento
Natural
Serra das Torres
” e que “
tendo em vista a legislação vigente e o impacto ambiental da atividade [...] [
informou
] o indeferimento do pedido de ligação de energia
”.

Registro que o recorrido funda sua pretensão, basicamente, na essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica e no fato de que alguns de seus vizinhos são abastecidos pela rede disponibilizada pela concessionária agravante para justificar o fornecimento imediato de energia.

Contudo, este egrégio Colegiado possui jurisprudência no sentido de ser “
exigível do homem médio buscar informações mínimas acerca da viabilidade jurídica do negócio jurídico de compra e venda do imóvel que pretende adquirir, notadamente a possibilidade de atendimento pela rede de energia elétrica. Logo, assume o risco do negócio aquele que adquire fração de terreno sem antes checar a regularidade da área, não cabendo imputar à concessionária de energia o eventual prejuízo causado pela falta de atendimento da rede elétrica
” (TJES, Agravo de Instrumento 017179000173, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência deferida na decisão recorrida.

É como voto.

1
Lei nº 9.985/00. Art. 8º O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação: [...]

IV - Monumento Natural; [...]

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA – INSTALAÇÃO DE MEDIDOR – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA – ZONA DE AMORTECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A agravante cumpriu com sua obrigação de cientificar o interessado na instalação de fornecimento inicial de energia elétrica sobre a eventual necessidade de apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede esteja localizada em área de proteção ambiental, conforme estabelece o artigo 27, inciso II, d, da Resolução Normativa nº 414/ANEEL.

2.
No entanto, conforme reconhece o recorrido na peça de ingresso, ao entrar em contato com o IEMA, este foi informado do indeferimento do pedido, pelo motivo de o imóvel estar localizado na zona de amortecimento no Monumento Natural Serra das Torres.

3.
Em Ofício constante dos autos, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA reconheceu que a área pretendida para instalação da rede elétrica está inserida na zona de amortecimento no Monumento Natural Serra das Torres e que tendo em vista a legislação vigente e o impacto ambiental da atividade informou o indeferimento do pedido de ligação de energia.

4.
O recorrido funda sua pretensão, basicamente, na essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica e no fato de que alguns de seus vizinhos são abastecidos pela rede disponibilizada pela concessionária agravante para justificar o fornecimento imediato de energia. Contudo, este egrégio Colegiado possui jurisprudência no sentido de ser “
exigível do homem médio buscar informações mínimas acerca da viabilidade jurídica do negócio jurídico de compra e venda do imóvel que pretende adquirir, notadamente a possibilidade de atendimento pela rede de energia elétrica. Logo, assume o risco do negócio aquele que adquire fração de terreno sem antes checar a regularidade da área, não cabendo imputar à concessionária de energia o eventual prejuízo causado pela falta de atendimento da rede elétrica
” (TJES, Agravo de Instrumento 017179000173, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018).

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para revogar a tutela de urgência deferida na decisão recorrida, nos termos do voto de relatoria.